Tribunal: TJSP
Processo: 1005793-20.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação residencial. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Em que pese o fato de existirem pontos específicos de infiltração e goteiras no imóvel, a Apelante admite que o locador enviou pedreiro para realizar os reparos necessários, deixando de comprovar que os problemas estruturais alegados permaneceram até o final da

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação residencial. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Em que pese o fato de existirem pontos específicos de infiltração e goteiras no imóvel, a Apelante admite que o locador enviou pedreiro para realizar os reparos necessários, deixando de comprovar que os problemas estruturais alegados permaneceram até o final da locação. Apelante que residiu no imóvel durante 1 ano e 4 meses, deixando de demonstrar que o locador não providenciou o conserto dos alegados vícios em tempo hábil e que houve prejuízo à estrutura do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade processual. RECURSO DESPROVIDO.